Tribunal: TJSP
Processo: 1009415-45.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009415-45.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALMIR
TEIXEIRA BARBOSA (ESPÓLIO), é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO WAY
PENHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009415-45.2018.8.26.0006 -Voto no 36.462
2
APELAÇÃO No 1009415-45.2018.8.26.0006
APELANTE: Valmir Teixeira Barbosa (espólio)
APELADO: Condomínio Edifício Way Penha
COMARCA: São Paulo Foro Regional da Penha de França 2a
Vara Cível
Embargos
à
execução.
Contribuições
condominiais.
Não
demonstrado o pagamento do débito condominial vencido em
outubro de 2018. Recibo de pagamento ilegível. Recurso
desprovido.
VOTO n.° 36.462
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
de débito condominial. A magistrada, Doutora Deborah Lopes,
reconheceu o inadimplemento da parcela condominial vencida em
outubro de 2018, referente ao acordo entabulado em 13 de
setembro de 2018. Reputou ilegível o comprovante de pagamento
de fls. 81. Imputou ao Embargante o pagamento das verbas de
sucumbência com honorários advocatícios fixados em R$700,00.
Apela o Espólio de Valmir Teixeira
Barbosa sustentando o cerceamento de defesa, pois pretendia
entregar em cartório o comprovante original de pagamento da
parcela vencida em 12 de abril de 2017, incluída no acordo
entabulado em 13 de abril de 2018, no total de R$1.354,74. Diz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009415-45.2018.8.26.0006 -Voto no 36.462
3
não entabulou o acordo.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
Em julho de 2018, Condomínio
Residencial Way Penha ajuizou execução de título extrajudicial
fundado em débito condominial em face de Espólio de Valmir
Teixeira Barbosa sustentando o inadimplemento de parcelas
condominiais vencidas em outubro, novembro e dezembro de 2016,
no total de R$1.817,89.
O Embargante sustenta que as
parcelas inadimplidas foram incluídas no acordo entabulado em
maio de 2017. Juntou comprovantes de pagamento do acordo e
pugnou pela extinção da obrigação.
O recurso não merece provimento.
Ao
contrário
do
alegado
pelo
Embargante, foram realizados 2 acordos para pagamento das
prestações condominiais vencidas e não pagas. O primeiro em maio
de 2017, no valor de R$1.806,36, por meio do pagamento de
quatro parcelas de R$451,59 (fls. 06); e o segundo que incluía as
parcelas não pagas do primeiro ajuste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009415-45.2018.8.26.0006 -Voto no 36.462
4
O Condomínio alegou ainda que
após a propositura da ação executiva, o Requerido pleiteou o
pagamento dos valores inadimplidos, sendo emitidos dois novos
boletos bancários para pagamento dos valores remanescentes, com
vencimentos em 17 de setembro e 17 de outubro de 2018. Não
reconheceu o pagamento da parcela vencida em outubro de 2018,
correspondente a R$451,58.
Discute-se apenas o pagamento da
parcela vencida em outubro de 2018.
De fato, não há prova do pagamento
da parcela vencida em outubro de 2018, esta que teria origem no
débito condominial negociado em maio de 2017.
O documento de fls. 81 é insuficiente
para comprovar o pagamento do saldo remanescente de R$451,58
porque ilegível, circunstância que tornaria imprestável a prova
pericial requerida pelo Apelado, considerada a baixa qualidade do
recibo.
No mais, a magistrada já havia
concedido prazo para a juntada do recibo legível do pagamento do
débito (fls. 67), o que não fora feito pelo Embargante.
Ademais, causa estranheza o fato do
Embargante ter entabulado acordo para pagamento de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009415-45.2018.8.26.0006 -Voto no 36.462
5
supostamente paga, prestigiando a tese do Condomínio de
inadimplemento da obrigação.
Desta forma, sem a prova do
pagamento, a improcedência dos embargos à execução era de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao
recurso,
com
elevação
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais para R$1.000,00, nos termos do art. 85, §11 do
CPC.
Pedro Baccarat
Relator